Tribunal: TJDFT
Processo: 0701769-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701769-25.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA FERREIRA ANGELO MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto LUANA FERREIRA ANGELO MELO (42 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem. A controvérsia diz respeito à realização de CE - LAPAROTOMIA PARA AVALIAÇÃO DE TUMOR DE OVARIO EM ONCOLOGIA, classificada como de risco vermelho e inseria na regulação em 28.11.2024. A paciente se entra acometida de NEOPLASIA MALIGNA DO OVARIO e é acompanhada no Hospital Regional de Taguatinga. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque não há razão para se alterar a lista da regulação A parte agravante aduz que é paciente acompanhada no que se refere ao tratamento de câncer, e que a cirurgia é necessária para tratamento. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. Isso porque os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificarem os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento de todas as demandas na área de saúde. Ao Judiciário, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. Os documentos juntados na inicial demonstram que a paciente realiza tratamento de câncer desde 28.11.2024, e que aguarda há pelo menos 6 meses a realização do procedimento cirúrgico, quando a Lei garante o atendimento em até 60 dias (art. 2o da Lei n. 12.732/2012). De outro giro, a parte autora, com classificação de risco vermelha para a cirurgia, demonstra que não pode ficar indefinidamente aguardando a realização dos procedimentos. Nesse contexto, tenho que não se mostra razoável aguardar por prazo superior a 60 dias para início do tratamento, restando configurada a mora estatal na prestação de serviços médicos a pacientes diagnosticado com câncer. Em assim sendo, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para fixar o prazo de 20 dias para realização da cirurgia indicada. A Secretaria da Turma deverá providenciar as intimações necessárias, ficando os atos de cumprimento da presente decisão a cargo do juízo de origem. Intimem-se, com urgência. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.